Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-14.2012.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 0000010-14.2012.8.05.0065 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB:BA42873-A) AGRAVADA/APELADA: ALDEMÍSIA MARIA DE SANTANA Advogado(s): ELENÍZIA SANTOS FIGUEIREDO BRITO (OAB:BA24029-A) ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE. DOCUMENTOS DELINEADORES DA INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO ATACADA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 0000010-14.2012.8.05.0065, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.